Tribunal: TJMT
Processo: 1086433-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1086433-67.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANETE DIAS PIZARRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a revisão da fatura de energia elétrica de novembro/2024 para o valor da média de consumo da unidade (R$ 304,79), ratificando a tutela antecipada e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente buscou a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a revisão da fatura de energia elétrica em razão da ausência de comprovação da regularidade da cobrança; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As concessionárias de serviços públicos, no âmbito das relações de consumo, estão sujeitas à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes os requisitos legais.
4. A cobrança de consumo de energia elétrica em valor muito superior à média mensal da unidade consumidora, sem a devida comprovação da regularidade pela concessionária, autoriza a revisão do valor da fatura para a média de consumo habitual.
5. A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, configura mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.
6. Precedente desta Turma Recursal reconhece que a ausência de consequências gravosas ao consumidor em situações análogas afasta a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança autoriza a revisão da fatura de energia elétrica para o valor correspondente à média de consumo da unidade. 2. A cobrança indevida sem interrupção do serviço ou inscrição do nome em cadastros de inadimplentes configura mero dissabor e não gera direito à indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso V; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 40, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única, Recurso Inominado no 1001130-38.2022.8.11.0007, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086433-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (RECORRIDO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025